Tribunal: TJSP
Processo: 1066982-76.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. Autora que pretende a exibição de contrato de prestação de serviços. Sentença terminativa. Apelo da autora. O procedimento de produção antecipada de provas caracteriza-se pelo direito autônomo à prova, desvinculado do requisito da urgência ou do perigo, bem como da própria análise do mérito, cujo interesse processual está condicionado

Ementa:

AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. Autora que pretende a exibição de contrato de prestação de serviços. Sentença terminativa. Apelo da autora. O procedimento de produção antecipada de provas caracteriza-se pelo direito autônomo à prova, desvinculado do requisito da urgência ou do perigo, bem como da própria análise do mérito, cujo interesse processual está condicionado à demonstração de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável. Aplicação por analogia do REsp Repetitivo no 1.349.453/MS. Precedentes. Autora que não comprovou notificação extrajudicial válida dirigida à requerida, tampouco o recebimento do documento por esta. Falta de interesse de agir configurada. Ademais, descumprimento injustificado da determinação de emenda da inicial, consistente na juntada de procuração com firma reconhecida e comprovante de residência atualizado, exigência legítima diante de indícios de litigância predatória. Indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito (arts. 321, parágrafo único, c.c. 330, inc. I, e 485, incisos. I e VI, do CPC). Sentença mantida. Recurso não provido.